Tribunal: TJSP
Processo: 0001848-33.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, e art. 157, caput, c.c. 14, II, nos moldes do art. 71, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de roubo consumado contra as duas vítimas. Teoria da Amotio. Objetos da vítima Arthur estavam em poder do acusado. Prescinde que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima. Pena a ser alterada, por consequência, nos moldes do art. 71, do CP. Regime

Ementa:
Apelação. Roubo. Art. 157, caput, e art. 157, caput, c.c. 14, II, nos moldes do art. 71, todos do CP. Autoria e materialidade comprovadas. Crime de roubo consumado contra as duas vítimas. Teoria da Amotio. Objetos da vítima Arthur estavam em poder do acusado. Prescinde que o objeto saia da esfera de vigilância da vítima. Pena a ser alterada, por consequência, nos moldes do art. 71, do CP. Regime inicial fechado de rigor. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Expressa vedação legal. Recurso do réu não provido. Recurso ministerial provido.